Tribunal: STF
Processo: ARE 1469901
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 6, fl. 14):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - SFH - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ESPÉCIE DE APÓLICE - COMPROMETIMENTO DO FCVS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 



    I - O E. STJ no julgamento dos EDcl nos EDcl no RESP 1.091.363-SC consolidou o entendimento de que para que seja possível o ingresso da CEF no processo, deve ser comprovada não apenas a existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade de Apólice - FESA, colhendo o processo no estado em que se encontrar, sem anulação de nenhum ato processual anterior. 



    II - Para a configuração do interesse da Caixa Econômica Federal é necessário que o contrato tenha sido celebrado entre 02.12.1988 e 29.12.2009; que o instrumento esteja vinculado ao FCVS (apólices públicas, ramo 66), bem como a demonstração cabal do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do FESA.



     III - "In casu", não está devidamente comprovado o comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do FESA, devendo ser mantida a decisão recorrida. Precedente desta C. Turma. 



    V - Os documentos acostados aos autos não são aptos a demonstrar a existência de apólice(s) pública(s) vinculada(s) ao processo originário, a qual, na eventual procedência da indenização(ões) securitária(s) pretendida(s), poderia(m) comprometer o FCVS e a reserva técnica do FESA. 



    V - A seguradora não logrou êxito em comprovar o interesse jurídico da CEF a justificar a sua participação na lide.



    VI - Agravo de instrumento desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração pela ora recorrente (Doc. 8), foram desprovidos (Doc. 10).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º; LV; e 109, I, da CF/1988, ”visto que o acordão, equivocadamente, reconheceu a competência da Justiça Estadual para julgar a demanda, em que pese a CEF tenha demonstrado seu interesse no feito” (fl. 8, Doc. 12).



    Defende que “a intervenção da Caixa Econômica Federal é obrigatória no caso dos autos. Isto porque, com a natureza pública da apólice contratada pelo Agravado, o FCVS suportará diretamente toda e qualquer despesa vinculada ao seguro habitacional do SFH, relativamente às apólices públicas do Seguro Habitacional do Ramo 66, ficando a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAIXA) responsável pela regulação e cobertura dos sinistros, na qualidade de Administradora do FCVS, tanto na esfera administrativa quanto na judicial” (fls. 7-8, Doc. 12).



    Acresce que “é irrelevante se a data de assinatura do contrato se deu anteriormente a 1988, pois incumbiu ao FCVS garantir a indenização por sinistros ocorridos/apurados vinculados ao SFH” (fl. 14, Doc. 12).



     Por fim, requer o provimento do recurso para manter os autos na Justiça Federal.



    Na sequência, determinou-se a remessa dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação em face do Tema 1011, RE 827.996-RG (Doc. 18).



    O Tribunal de origem, em juízo negativo de adequação, manteve a decisão anterior, em acórdão assim ementado (fl. 5, Doc. 20):



     “PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SFH. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TESE FIXADA PARA O TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DO RE 827.996/PR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CEF. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    I - O E. STF proferiu decisão, em sessão realizada em 26.06.2020, no RE nº 827.996/PR - Tema 1.011 da repercussão geral, no qual foram fixadas as seguintes teses, verbis: “1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011;e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença"; e 2) "Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.”



     II - No caso dos autos, a ação foi ajuizada posteriormente a 26/11/2010, entretanto, verifico que o contrato de financiamento firmado pelos mutuários originais, não está acobertado pelo FCVS, o que afasta o interesse da Caixa Econômica Federal na lide e impõe o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Federal. 



    III - Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido.”



    Opostos novos Embargos de Declaração por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (Doc. 22), foram desprovidos (Doc. 24).



    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE aplicando-se as Súmula 282 e 279, ambas do STF (Doc. 30).



    No Agravo, a parte sustenta a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares (Doc. 34). 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 5-7, Doc. 12):



    “O e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento histórico, encerrou, de uma vez por todas, qualquer dúvida que ainda poderia remanescer sobre a competência da Justiça Federal e a consequente necessidade de ingresso da Caixa Econômica Federal – CEF nas causas em que se discute contrato de seguro que tenham como lastro apólice pública do seguro habitacional.



    Na mais recente decisão sobre o tema, proferido no dia 26.06.2020, no RE 827996-PR, em regime de repercussão geral, o Plenário do STF reconheceu a competência da Justiça Federal para processar e julgar litígios que versem sobre apólices públicas de seguro habitacional. 



    Ao tratar do marco temporal para ingresso da CEF nos processos e remessa dos autos para a Justiça Federal, o referido acórdão estabeleceu como parâmetro para início da obrigação de remessa dos autos para a Justiça Federal, a edição da MP 513/2010 – MP (que resultou na Lei 12.409/2011). Nesse sentido, definiu que os casos que já estavam em curso no dia 26.11.2010, data em que a referida MP entrou em vigor, deveriam ter um tratamento diferente dos casos que foram distribuídos após essa data. 



    Para os processos distribuídos após 26.11.2010, ou seja, após a entrada em vigor da MP, não há dúvida acerca da condição da CEF de representante judicial do FCVS nas demandas em que se discute o Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, veja-se:



    (…)



    Assim, o plenário do STF fixou as seguintes teses, que passam a ser de observância obrigatória de acordo com o regime da repercussão geral: 



    (...)



    Visto que o presente processo foi distribuído somente após 26/11/2010, de modo que se deve aplicar ao caso a Tese nº 2 do acórdão. Afinal, na data em que a MP 513/2010 entrou em vigor não existia sentença de mérito neste caso. Portanto, considerando que o feito discute coberturas do contrato de Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, a seguradora indicou por diversas vezes o interesse da CEF nesta demanda e também a CEF manifestou interesse nos autos, este processo deve ser mantido na Justiça Federal para processamento e julgamento, na forma definida no recente acórdão do STF destacado nesta petição.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem dirimiu a lide com os seguintes fundamentos (Doc. 6, fls. 9-13):



    “A Segunda Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Declaração no REsp 1.091.363-SC, de Relatoria da Min. Maria Isabel Gallotti, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), firmou o entendimento no sentido de que, nas ações em que se discute apólice pública, do Ramo 66, há afetação do FCVS, existe interesse jurídico da Caixa Econômica Federal a justificar seu pedido de intervenção, na forma do art. 50 do CPC e, consequentemente, a competência da Justiça Federal.



     Delimitou-se, assim, a diferença entre contratos de mútuo cujo saldo devedor é garantido pelo FCVS e contratos não garantidos pelo FCVS, mas vinculados à apólice pública de seguro (SH/SFH - FESA - FCVS), nos seguintes termos: 



    (…)



    O Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EDcl nos EDcl no RESP 1.091.363-SC, consolidou o entendimento de que para que seja possível o ingresso da CEF no processo, deve ser comprovada não apenas a existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade de Apólice - FESA, colhendo o processo no estado em que se encontrar, sem anulação de nenhum ato processual anterior, in verbis:



    (…)



    Conforme se infere do julgado supratranscrito, é necessário para a configuração do interesse da Caixa Econômica Federal que o contrato tenha sido celebrado entre 02.12.1988 e 29.12.2009; que o instrumento esteja vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66), bem como a demonstração cabal do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA. 



    No presente caso, verifico que não está devidamente comprovado o comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do FESA.



    (…)



    Ademais, como bem asseverou o MM. Juízo a quo, o financiamento em discussão destinou-se à aquisição de unidade residencial pronta e acabada, e não à realização de obras, o que retira da instituição mutuante a responsabilidade pela fiscalização da construção e dos materiais nela utilizados. Consequentemente, não há como pretender imputar à empresa pública corré os vícios eventualmente constatados por ocasião da edificação do bem, ainda mais quando esta ocorreu há quatorze anos da concessão do crédito fiduciário. 



    (…)



    Como se percebe, os documentos acostados aos autos não são aptos a demonstrar a existência de apólice(s) pública(s) vinculada(s) ao processo originário, a qual, na eventual procedência da indenização(ões) securitária(s) pretendida(s), poderia(m) comprometer o FCVS e a reserva técnica do FESA.



     Sendo assim, a seguradora não logrou êxito em comprovar o interesse jurídico da CEF a justificar a sua participação na lide. 



    De toda sorte, de se adotar o entendimento no sentido de que o comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da técnica do FESA é uma possibilidade remota, tendo em vista que o fundo é superavitário, como reconhecido nos EDcl nos EDcl no Recurso Especial n.º 1.091.363/SC, pela relatora do voto vencedor. 



    Acresço, por fim, a orientação sedimentada na Súmula nº 150 do C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas". “



    Em juízo negativo de retratação ao Tema 1011 da repercussão geral, o Tribunal a quo confirmou a decisão acima, aduzindo o seguinte (fls. 3-4, Doc. 20):



    “No caso dos autos, a ação foi ajuizada posteriormente a 26/11/2010, entretanto, verifico que, de acordo com declaração DELPHOS (fl. 417 do processo físico), houve exclusão do imóvel no Ramo 66 apólice pública, em julho de 2002 e, que o contrato de financiamento firmado pelos mutuários Ernesto Rafael Mathis e Taciana Eduarda Beraldo Mathis, prevê o Sistema SAC, o qual não tem cobertura pelo FCVS (conforme R.7 da matrícula, datado de 10/08/2006), o que afasta o interesse da Caixa Econômica Federal na lide e impõe o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Federal.“



    Verifica-se que o acórdão recorrido confirmou a decisão de primeira instância que, nos autos da ação ordinária de responsabilidade obrigacional securitária, excluiu a Caixa Econômica Federal da lide extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação a ela, bem como declinou da competência para processar a lide, determinando a remessa da demanda à Justiça Estadual, ao argumento de que o contrato de financiamento firmado pelos mutuários originais, não está acobertado pelo FCVS.



    Todavia, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e da legislação infraconstitucional. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO HABITACIONAL. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.01.2014. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, da Lei Maior, nos moldes com que solvida a controvérsia pelas instâncias de origem, bem como observados os limites com que devolvida a matéria à apreciação deste Supremo Tribunal Federal demandaria vedada incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 102 da Constituição da República). As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 827.825-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/11/2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). SALDO DEVEDOR RESIDUAL. ESPONSABILIDADE. CONTRATAÇÃO SEM PREVISÃO DE COBERTURA PELO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). SÚMULAS 279 E 454/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inexistir matéria constitucional a ser dirimida em controvérsia que envolve a responsabilidade pelo pagamento de saldo devedor residual, decorrente de contrato firmado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), sem previsão de cobertura pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS). Hipótese que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 814.381-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/11/2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. CONTRATAÇÃO SEM PREVISÃO DE COBERTURA PELO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A discussão acerca da competência da Justiça federal, para análise de responsabilidade securitária de contrato habitacional, demandaria a reanálise de fatos e provas, o que se revela incabível em sede de recurso extraordinário.



    2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo também seria necessário analisar legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária.



    3. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em 25%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC” (ARE 956.649-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente